Tribunal: TJMT
Processo: 0002324-04.2019.8.11.0102
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002324-04.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HITALLO MATHEUS DE ALMEIDA - CPF: 071.584.971-94 (APELANTE), ODILON INACIO ANTONIO - CPF: 446.096.551-87 (VÍTIMA), ELIANA CLAUDIA BARRIENTOS VAZ ANTONIO - CPF: 847.380.651-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO (CP, ART. 157,
CAPUT
, C/C O ART. 70) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – ACOLHIMENTO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL INCIDE SOBRE A PENA DE CADA CRIME ISOLADAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 119 DO CP – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CARACTERIZADA – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso.
2. O art. 119 do Código Penal dispõe que, havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada crime, isoladamente.
3. Não havendo nos autos informação acerca da data da publicação da sentença, adota-se como marco interruptivo da prescrição a data em que praticado o primeiro ato cartorário formal subsequente à prolação do ato sentencial, porque, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença considera-se publicada em mão do escrivão.
4. Em razão da menoridade relativa do apelante na data do fato, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal.
5. É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.
6. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Hitallo
Matheus de Almeida

contra a se
ntença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
de
Vera
, nos autos da ação penal n.
0002324-04.2019.8.11.0102
, que o
conden
ou pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
,

do Código Penal,
por duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo Código,
à pena de
04
(
quatro
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e ao pagamento de
11
(
onze
) dias-multa
, no valor unitário mínimo
(id.

205665855
).

Nas razões recursais apresentadas, o
apelante almeja
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com supedâneo nos
arts
. 107, IV, 110, § 1º, 109, IV, c/c os
arts
. 115, 1
1
4, II, todos do Código Penal
(id.
205665861
).

Em sede decontrarrazões, o Ministério Público
requereu o provimento do recurso para que seja extinta a punibilidade do apelante
(id.
205665863
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id.
211885680
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admis
sibilidade recursal, conheço do
apelo interposto.

Depreende-se dos autos que
Hitallo
Matheus de Almeida

foi denunciado como incurso nas sanções art. 157,
caput,
c/c o art. 70, ambos do Código Penal em razão do
seguinte contexto
delitivo
narrado na denúncia:

“
No dia 31 de janeiro de 2019, por volta das 20h58min, na residência localizada na Rua Bogotá, n. 1.990, Centro, Vera-MT, o denunciado HITALLO MATHEUS DE
ALMEIDA, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, subtraiu coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça às vítimas Eliana Claudia
Barrientos
Vaz Antônio e Odilon Inácio Antônio.

Conforme apurado, na data e local acima mencionada, o denunciado HITALLO MATHEUS DE ALMEIDA adentrou no quintal da residência das vítimas, anunciando o assalto, portando simulacro de arma de fogo.

Posteriormente, as trancou em um quarto, exigindo dinheiro, ouro e ferro, além de ameaça-los, dizendo-lhes que se reagissem ou mexessem iria “furá-los de faca”, subtraindo delas: 01 (um) aparelho celular Samsung
avaliado em R$
700,00 (setecentos) reais, 01 (um)
aparelho
celular Sony, a
v
aliado em R$ 200,00 (duzentos) reais, 01 (uma)
mochila
escolar a
v
aliada em R$ 100,00 (cem) reais, 01

(um)
aparelho celular Asus, av
aliado em R$ 800,00 (oitocentos) reais, 01 (um)
aparelho
celular Sony
Xperia
M2, cor
branca, sem clip telefônico, av
aliado em R$ 200,00 (duzentos) reais, 01 (um)
vidro de perfume Biografa, av
aliado em R$ 30,00 (trinta) reais e 01 (um) no
tebook Sony Vaio, cor branca, av
aliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais (Cf. Auto de
Avaliação
Indireta – fs. 32 e
Boletim
de Ocorrência n. 2019.34003 de f
l
s. 03-04; Termo de
Declarações
f
l
s. 10/11, 12/13, 19/20, 21/22, Termo de Depoimento f
l
s. 17/18 e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório – f
ls. 33/36). Após, se ev
adiu do local,
levando
consigo os objetos furtados, sendo
reconhecido pela
vítima
Eliana Claudia
Barrientos
Vaz Antônio como sendo o autor do delito (Cf. Reconhecimento Fotográfico
de fl.
23)
”
(id.
205665847
).

Após a regular tramitação processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática dos crimes de roubo, por duas vezes, em concurso formal, à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo (id.
205665855).

Em sede recursal,
o
apelante

objetiva
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, no período compreendido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória
recorrível
.

Assiste razão à defesa.

De acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, “
a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

O art. 119 do Código Penal dispõe que, havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

No caso, a denúncia foi recebida em 11/09/2019 e a sentença foi proferida em 18/01/2024 (id. 205665847 e id. 205665855).

O
Ministério Público tomou ciência da sentença em
23/
0
1/2024
e o prazo para a interposição d
o
recurso transcorreu
in albis
,
ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação (id.
205665859
).

Não há nos autos informação acerca da data da publicação da sentença.

Assim
,
adota-se como marco interruptivo da prescrição a data em que se pratica o primeiro ato cartorário formal subsequente à prolação do ato sentencial,

porque, nos termos do art. 389 do
Código de Processo Penal, a sentença considera-se publicada em mão do escrivão
(TJRS, Apelação Criminal n. 70077228005, j. 27/05/2020).

Na espécie, o primeiro ato subsequente à prolação da sentença foi realizado em
19/01/2024
,
conforme andamento registrado no id. 205665856.

I
nfere-se da sentença
que foi
dosada
, isoladamente,
a
pena de
04
(
quatro
) anos de reclusão

para cada roubo.

O art. 109,
I
V, do Código Penal prevê o prazo prescricional de
08
(
oito
) anos para a pena não excede
nte
a 0
4 (quatro
) anos.

No entanto, em razão da menoridade relativa do apelante
,
na data do fato
, nascido em 24/09/1998, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal (id. 205665847, pág. 8).

Desse modo
, encontra
-se
materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,

em virtude d
o decurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

Salienta-se que não se observa, no caso, qualquer causa de suspensão da prescrição
no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível
(Código Penal, art. 116).

É cediço que, em razão da pandemia mundial causada pelo Covid 19, “
o Conselho Nacional de Justiça determinou a suspensão dos prazos processuais em todas as jurisdições do país, circunstância que não se aplica a prescrição penal ante a ausência de previsão legal
” (Q
UEIROZ, P
aulo
;
SANTIN, Giovane. Prescrição Penal – de acordo com a Lei Anticrime (Lei n. 13.964/2019). São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2022).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto para
declarar
extinta a

punibilidade

de
Hitallo
Matheus de Almeida,
na forma do
s

art
s
.
107, IV, 109,
I
V, 110, § 1º,
115, e 114, II,
todos do Código Penal
,
em consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024